Tribunal: TJES
Processo: 5002635-06.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002635-06.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIANA DE ALMEIDA AMORIM SANTIAGO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, proposta por Mariana de Almeida Amorim Santiago em face da Unimed Noroeste Capixaba de Trabalho Médico, nos termos da inicial e documentos em anexo ao ID n. 49266866. Relata a autora que durante a gestação realizou todo o acompanhamento médico, exames e ultrassons por meio do plano de saúde que possui junto com a requerida, no entanto, foi surpreendida ao tentar agendar as ultrassons denominadas de “MORFOLÓGICA” e “ECODOPLER FETAL”, com a informação de que não havia data para o ano de 2024. Esclarece a autora que cada exame possui um data específica para ser efetuada, sendo a MORFOLÓGICA entre 20 e 24 semanas e a ECODOPLER FETAL entre 26 e 30 semanas, não podendo assim aguarda a disponibilidade das clínicas, razão pela qual optou por realizar os exames por meio particular na Clínica Plenitude na cidade de Colatina, local este que possui convênio com a requerida, mas que informou não ter agenda para os atendimentos pelo plano. Diante de tais fatos, propôs a presente ação, visando, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de

sentença, foram julgados procedentes os pedidos autorais:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial e CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) à parte autora referente aos danos materiais comprovados nos autos (IDs 49267812 e 49267813), devendo a quantia ser atualizada monetariamente a partir dos respectivos desembolso e juros moratório a partir da citação. Ademais, CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora atinente aos danos morais por ela suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a referida demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou danos morais à parte recorrida, tendo em vista que a recorrida colacionou aos autos plástico referente ao plano administrado pela recorrente (ID n.º 49267807), bem como as autorizações dos exames médicos necessários (ID n.º 49267808/49267809) aduzindo que não conseguiu data para a realização do procedimento pelo plano de saúde (ID n.º 49267809).

Assim, destaca-se que a recorrida precisou realizar exames médicos de maneira particular por culpa da recorrente, uma vez que, as clínicas credenciadas não possuíam disponibilidade para a realização do procedimento pelo plano médico, apenas mediante pagamento particular.

Ademais, insta ressaltar que, se a parte recorrida afirma que a clínica encontrava-se credenciada, apresentando ainda espelho do site da recorrente (ID n.º 52976272) e esta não apresenta fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inciso II, do CPC), apenas denegando o pedido sem motivo de fato justificável, tenho que a demandada deve restituir materialmente o que foi gasto pela recorrida, isso porque ela responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)